Tribunal: TJDFT
Processo: 0720806-69.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA A ADOLESCENTE. LEGALIDADE DA PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1a Vara de Entorpecentes do DF que condenou o apelante como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006, à pena de 11 anos, 10 meses e 27 dias de reclusão, em regime fechado, além de 1.190 dias-multa. O réu foi preso em flagrante após operação policial que o identificou como traficante responsável pela venda de drogas a adolescente e pela manutenção de entorpecentes diversos em sua residência. A defesa recorreu alegando nulidade das provas, insuficiência probatória, pleiteando absolvição, desclassificação para uso próprio, afastamento da causa de aumento e reforma da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a nulidade das provas com base em suposta violência policial; (ii) analisar se há provas suficientes para a condenação ou se é caso de absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para uso próprio; (iii) avaliar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena; e, (iv) definir se é cabível a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas, diante da venda a adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a alegação de violência policial não é amparada por elementos probatórios concretos e as lesões verificadas no corpo de delito são compatíveis com a fuga do réu pelos telhados, conforme relato coerente dos policiais, não se demonstrando qualquer vício na atuação policial que maculasse a legalidade das provas, inexistindo violação ao art. 157 do CPP, eventual nulidade deve ser afastada. Preliminar rejeitada.

4. Como a materialidade e a autoria do crime de tráfico estão comprovadas por conjunto probatório robusto: laudos periciais, auto de prisão em flagrante, apreensão de diversas drogas (maconha, haxixe e cocaína), balança de precisão e dinheiro, além de relatos consistentes e harmônicos dos policiais e de um usuário que estava na residência para comprar drogas, a condenação deve ser mantida.

5. Se a tese de ausência de prova judicializada da venda é infirmada pela abordagem imediata de adolescente com porção de droga e pela narrativa convergente dos policiais sobre a compra efetuada no local, a negativa de aplicação do art. 28 da Lei no 11.343/2006 se justifica pelo contexto probatório que indica destinação comercial das substâncias apreendidas.

6. A culpabilidade é corretamente valorada negativamente quando o réu praticou o delito enquanto cumpria pena em regime aberto, demonstrando maior reprovabilidade da conduta, de modo que tal fundamento é aceito pela jurisprudência desta Corte e não configura bis in idem.

7. Os maus antecedentes devem ser valorados de forma legítima, tendo por base condenação anterior com fato anterior ao presente, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido posteriormente. A utilização desse dado não viola a Súmula 444 do STJ.

8. Assiste razão à defesa apenas quanto à valoração da natureza e da quantidade da droga, pois, embora diversas, as substâncias somadas não ultrapassam 50g, não havendo gravidade concreta que justifique a exasperação da pena com base no art. 42 da Lei de Drogas.

9. A pena-base foi redimensionada de 8 anos e 9 meses para 7 anos e 6 meses de reclusão, diante da exclusão de uma das circunstâncias judiciais negativas. Mantida a agravante da reincidência e a causa de aumento pela venda a adolescente, fixou-se a pena definitiva em 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, mais 1.023 dias-multa.

10. A incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006 é cabível, porque houve prova da venda direta de droga a adolescente. A jurisprudência reconhece que a majorante tem natureza objetiva e se aplica mesmo quando o menor é apenas destinatário final do entorpecente.

11. O regime inicial fechado é compatível com a pena aplicada, a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, não sendo cabível substituição da pena ou concessão de sursis.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.